Tribunal: TCU
Processo: 035.089/2015-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. Convênio no 20/2012 (Siconv. no 770577). Objeto: realização de diagnóstico da rede de serviços de atendimento à mulher em situação de violência em 16 municípios do Estado do Pará e apoio técnico na elaboração de Planejamento Integral Básico para os gestores municipais, estadual e federal, com ênfase nos quatro eixos do Pacto Nacional de Enfrentamento à Violência Contra a Mulher.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres, do Ministério da Justiça e Cidadania, contra José Acreano Brasil Júnior, Michell Mendes Durans da Silva e a Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos do Pará (SEJUDH), em razão da omissão no dever de prestar contas do Convênio 20/2012-SPM/PR, para realização de levantamento de ações do Pacto Nacional de Enfrentamento à Violência no Estado do Pará. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. julgar regulares com ressalvas as contas do Estado do Pará, dando-lhe quitação, com fundamento no art. 16, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares as contas de José Acreano Brasil Júnior, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, III, "b" e "c", 19 e 23, III, da Lei 8.443/1992, e condená-lo ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento das dívidas ao Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor; DATA VALOR (R$) 22/4/2013 607,50 22/4/2013 607,50 22/4/2013 607,50 22/4/2013 607,50 22/4/2013 607,50 30/4/2013 607,50 30/4/2013 607,50 30/4/2013 607,50 5/6/2013 30.210,00 5/6/2013 1.590,00 9.3. aplicar a José Acreano Brasil Júnior multa individual prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 10.000,00, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação, na forma do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5. dar ciência desta deliberação aos responsáveis, ao Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos e à Procuradoria da República no Estado do Pará, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis.